Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715783-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Quebra de Sigilo Bancário - Risco de Dano Grave - Existência de Penhora no Rosto dos Autos - Deferimento Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que deferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da parte agravante. Em suas razões recursais, o agravante aduz a desnecessidade de quebra do sigilo bancário, porquanto, além de se tratar de medida excepcional, a execução se encontra garantida por penhora no rosto dos autos. Diante de tais fatos, pede a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em análise sumária. Com efeito, o sigilo dos dados bancários é garantia fundamental prevista na Constituição, sendo sua quebra uma exceção. Na espécie, apesar do direito do credor de perseguir o valor executado, o qual persiste mesmo diante da existência de penhora no rosto dos autos, porquanto se trata de verba futura e incerta, a excepcionalidade da quebra do sigilo bancário justifica a suspensão do feito para melhor análise da questão pelo Colegiado após a formalização do Contraditório. Demais, não se vislumbra a presença de risco ao credor em razão da existência de penhora nos autos. Assim, entendo prudente, neste momento processual, a concessão da tutela requerida, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal a fim de suspender a Decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para cumprimento. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator